Tribunal: TJSP
Processo: 2062014-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Rescisão de contrato com pedido de tutela de urgência – Tutela antecipada deferida, com arresto de valor, correspondente ao pagamento efetuado pelo autor – Alegação de fraude na celebração do contrato de consórcio – Necessidade de dilação probatória – Não preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO